Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006757-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (PACIENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (IMPETRANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER JOSE DA SILVA - CPF: 001.872.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 609.409.813-78 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES LOPES - CPF: 013.490.361-70 (VÍTIMA), OZIEL FERLE DA SILVA - CPF: 047.360.133-89 (VÍTIMA), ODINILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA - CPF: 839.997.522-20 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA - CPF: 864.367.911-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I, III, IV E VI, DO CP), TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART.
121, §2o, INCISOS I, III, IV e VII, c/c ART. 14, INCISO II, DO CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juiz de primeira instância incidiu em ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente diante do suposto modus operandi empregado pelo beneficiário, com objetivo da paz e tranquilidade no meio social, além de preservar a integridade das vítimas e, bem como, a necessidade de preservar a instrução processual penal, eis que há indícios que o mesmo juntamente com o outro investigado estaria causando destruição e ocultação de provas.

A segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cássio Teixeira Brito
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente (Policial Militar) teve sua pressão decretada preso no dia 29/12/2023, em tese, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra duas vítimas (art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, do CP) e pelo delito de tentativa de homicídio, contra três vítimas (art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do CP), além do crime previsto no art. 347 do CP (Fraude processual), sendo convertido em preventiva em audiência de justificativa.

Alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais, consequentemente, ausente de fundamentação idônea para amparar o decreto prisional.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Cássio Teixeira Brito
,

para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 206647668)

Foram solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 207955182)

As informações foram prestadas. (Id.
208128655)

A liminar vindicada foi indeferida. (Id. 208706664)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 211248693)

Habeas Corpus
– homicídios qualificados, consumados e tentados, fraude processual -
prisão preventiva
–
necessidade de garantia da preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal – gravidade concreta dos fatos
– Paciente e corréu, ambos policiais militares, que, por motivo não esclarecidos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo de uso restrito, contra moradores de rua, que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, durante a madrugada, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados, pelo simples prazer de matar. Verdadeiro “crime de ódio” – ação dos Implicados que atingiu 05 (cinco) vítimas, duas delas fatais – Implicados que, após o fato, encetaram uma série de ações, visando dificultar as investigações, ocultando, ainda, possíveis armas utilizadas na execução dos crimes – Paciente que, se em liberdade, em face da função ocupada, poderá, facilmente, tornar a praticar fatos da mesma natureza -
Modus operandi
que revela gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, justificando a segregação para garantir a ordem pública – necessidade de que as vítimas sobreviventes possam ser inquiridas com tranquilidade necessária, bem como, evitar que, em liberdade, possa tentar destruir provas ou outras evidências, necessárias à completa elucidação do fato - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade -
Pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cássio Teixeira Brito
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva em razão da inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, para melhor análise ao caso, faço a transcrição das informações prestadas pelo Juízo de origem,
in verbis
:

“[...]O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente dando-o como incurso: (I) no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (resultou perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), do Código Penal, contra as vítimas Thiago Rodrigues Lopes e Odinilson Landvoigt de Oliveira, com implicações da Lei no 8.072/90; e artigo 347 do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP); (B) no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (resultou perigo comum), IV (recurso que dificultou a defesa das vítimas) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, contra as vítimas Antônio Marcos Marques de Souza, William Pereira de Oliveira Filho e Oziel Ferle da Silva, com implicações da Lei no 8.072/90 e artigo 347 do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Recebida a denúncia, fora convertida a prisão temporária do acusado em preventiva.

[...]

No caso em tela, verifica-se que o Ministério Público pleiteou a conversão de prisão temporária em preventiva do denunciado pautando em sua imprescindibilidade e manutenção da ordem pública, assim como sua conveniência à instrução processual e único meio a garantir a aplicação da lei penal.

Destarte, os elementos de informação coligidos no decorrer de toda a investigação apontam o denunciado como possível autor dos crimes de homicídios tentados e consumados narrados na exordial. Ademais, consta no caderno investigativo que no dia 27 de junho de 2023 por volta das 03h30min contra Thiago Rodrigues Lopes e Odinilson Landvoigt De Oliveira, Willian Pereira De Oliveira Filho E Oziel Ferle Da Silva, culminando com a morte de Thiago e Odinilson.

Conforme apurado, fica claro, sem ingressar no mérito, que há fortes indícios que o suspeito, de posse de arma de fogo e conduzindo veículo Land Rover de cor verde escura, na data descrita dos fatos, dispararam contras as vítimas, causando a morte de Thiago e Odinilson e lesão de Willian e Oziel.

Destarte, compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime, bem como que inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelos demais elementos de provas que acompanham a exordial acusatória.

Assim, entendo que a segregação cautelar do denunciado se faz necessária não somente para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente, pela necessidade de se manter a ordem pública e salvaguardar a integridade da vítima ainda viva, além da sociedade como um todo, vez que solto, o denunciado oferece, até o presente momento, risco à segurança pública, sobretudo diante da gravidade em concreto dos delitos perpetrados.

[...]

Com isso, observo que a materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos informativos carreados aos autos, a qual permite concluir ter havido, pelo menos em tese, a consumação e as tentativas dos crimes de homicídio, além, é claro, de restarem demonstrados fortes indícios de autoria a ser atribuída ao denunciado.

Consigno, ainda, que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o denunciado terá o direito de defesa, em verdade, o que está sendo priorizado é a proteção da sociedade e dos bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando, portanto, o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

De mais a mais, a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, que aqui deve ser entendida como a possibilidade daquele, em liberdade, colocar em perigo a vida de outros indivíduos. Ademais, é possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, ainda mais considerando a fundada suspeita de fraude processual, sendo que teria grande chance de se valer de eventual liberdade concedida para frustrar a instrução processual, colocando em risco as vítimas sobreviventes ou testemunhas.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de homicídios praticados nesta cidade, devendo, portanto, o Poder Judiciário ser firme com relação às pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles, a vida.

Portanto, estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária. “ (Id. 208128655)

Emerge dos autos de origem (Júri 1000646-64.2024.8.11.0003), que o paciente foi preso e está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, consumado em relação à 02 (duas) vítimas e, tentado em relação à 03 (três) vítimas e, também por fraude processual.

Em resumo, consta que, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta de 03h35min,
Cássio Teixeira Brito
e o paciente
Élder José Da Silva
, ambos Policiais Militares, em comunhão de esforços, ocupando o veículo marca Land Rover, de cor escura, foram até as proximidades do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), momento em que, na posse de arma de fogo de uso restrito (Calibre - 9 mm), do interior do veículo automotor, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra moradores de rua que se encontravam dormindo ou deitados, tentando dormir, na calçada.

Na ocasião, atingiram as vítimas: Thiago Rodrigues Lopes e Odinilson Landvoigt de Oliveira (alcunha Russo), que vieram a óbito, e Antônio Marcos Marques de Souza, William Pereira de Oliveira Filho e Oziel Ferle da Silva (Acunha Maranhão), as quais não faleceram, por circunstâncias alheias à vontade dos implicados (socorro imediato e tentativa branca).

Na sequência, com o fim de induzir a erro o juiz e os peritos criminais, visando produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, inovaram artificiosamente estado de lugar de coisa, ao produzirem falsa comunicação de extravio de arma funcional, exatamente a utilizada para a prática dos referidos crimes.

Ainda, que ao tomarem conhecimento, por intermédio da imprensa, de que o envolvimento de ambos na prática dos crimes contra a vida dos referidos cidadãos havido sido descoberta, agindo com prévio ajuste de vontades, coube ao paciente Cássio providenciar a lavratura o Boletim de Ocorrência no 2023.372647 na cidade de Pedra Preta/MT (ID. no 138413526) noticiando o extravio de sua arma de fogo funcional (Pistola GLOCK, calibre 9mm).

Igualmente, foi apurado que buscando atrapalhar as investigações, os acusados, sempre agindo com prévio ajuste de vontades e objetivos, promoveram a supressão, ocultação e destruição de provas, cabendo ao Cássio destruir o seu aparelho celular que estava em uso no dia dos fatos, (aparelho localizado durante cumprimento de mandado de busca domiciliar) bem com a central do circuito de monitoramento de sua residência (vide Relatório no 2024.13.3063 - ID. no 138414132).

Pois bem.
Importante frisar que a prisão
preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

A lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o Magistrado singular
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da demonstração da materialidade e fortes indícios de autoria, necessitando resguardar a ordem pública e proteção as vítimas, além da efetividade da instrução criminal, pois, há indicativos que o paciente em conluio com outro investigado que estaria tentando dificultar a investigação.

Desse modo, observo nos autos que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem da segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, evidenciando o seu
periculum libertatis
,
diante da gravidade concreta do crime e evidenciando a periculosidade social do Paciente, levando em consideração o
modus operandi
empregado em face às vítimas.

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

À propósito:

“[...] Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado, além da demonstração no risco de que, acaso soltos, persistam no mundo da criminalidade, pois, possuem antecedentes criminais e suspeitos de crime de homicídio. Presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. [...](N.U 1027454-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

“[...] 01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social do agente. [...](N.U 1014971-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“[...] 1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo modus operandi em que perpetrado o delito contra a vida, face aos indícios de que se trataria de crime premeditado, cometido com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (N.U 1006662-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Não obstante, ressalto que aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, tendo em vista que há indicativos nos autos que o beneficiário e outro investigado estariam
“agindo com prévio ajuste de vontades e objetivos, promoveram a supressão, ocultação e destruição de provas, cabendo ao Paciente Cássio destruir o seu aparelho celular que estava em uso no dia dos fatos, (aparelho localizado durante cumprimento de mandado de busca domiciliar) bem com a central do circuito de monitoramento de sua residência (vide Relatório no 2024.13.3063 - ID. no 138414132).”(sic.)

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6o)”

Nesse sentido
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Ademais, importante mencionar, que o
corréu Elder José da Silva
, impetrou o
habeas corpus
n. 1001364-70.2024.8.11.0000
, o qual a ordem foi denegada por este Relatou, no dia 17/04/2024, consoante a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES – ALEGAÇÃO – DECISÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE POLICIAL MILITAR – DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA MORADORES DE RUA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
AGENTES PÚBLICOS MILITARES
– MAGNITUDE DA OFENSA A ORDEM PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO DA NORMALIDADE PERSECUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, o modus operandi da prática criminosa, em tese, praticado pelo paciente, pela execução de modo brutal das vítimas, pois o paciente e coacusado, ambos policiais militares, por motivo não esclarecidos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo de uso restrito, contra moradores de rua, que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade, dormindo, durante a madrugada, em via pública, totalmente desprotegidos e desarmados.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da gravidade efetiva do delito.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Por todo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Cássio Teixeira Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024